Tribunal: STF
Processo: RE 1581288
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI N. 3.857/1960, ARTIGO 1º E 53. LEI N. 3.857/60, ARTIGO 25. ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL. COBRANÇA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O CACHÊ DOS PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS. INCOMPATIBILIDADE COM A LIBERDADE DE PROFISSÃO E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA (ARTS. 5º, IX E XIII, DA CF). APELAÇÕES E REMESSA NECESSARIA IMPROVIDAS. 1. Trata-se de remessa necessária e de apelações interpostas pelo SINDICATO DOS MÚSICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (evento 32 – 1º grau), JORGE COUTINHO e SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS DE DIVERSÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SATED/RJ (evento 43 – 1º grau), LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA (evento 44 – 1º grau), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA DANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (evento 45 – 1º grau), e pela ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL – CONSELHO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO (evento 47 – 1º grau) em face da sentença do evento 21 – 1º grau, que nos autos do mandado de segurança em epígrafe, impetrado por Live Nation Brasil Entretenimento Ltda, concedeu parcialmente a segurança para confirmar a liminar determinando que : (i) a primeira autoridade impetrada (Ilmo. Sr. Superintendente da SRTE/RJSRTE/RJ) efetue o registro do contrato da impetrante com Niall Horan, independentemente do recolhimento dos tributos previstos nos artigos 53 da Lei nº 3.857/60, e 25 da Lei nº 6.533/78, ambos de 10% (dez por cento) sobre o cachê dos profissionais estrangeiros; que (ii) as impetradas se abstenham de exigir que referido contrato seja visado por OMB/RJ, SINDMUSI, SATED/RJ, SPDRJ; e que (iii) as quatro primeiras autoridades impetradas (Ilmo. Sr. Presidente da OMB/RJ; Ilmo. Sr. Presidente do SINDMUSI; o Ilmo. Sr. Presidente do SATED/RJ; e o Ilmo. Sr. Presidente do SPDRJ) abstenham-se de exigir e cobrar qualquer valor da impetrante, bem como de inscreverem-na em cadastro de inadimplentes e/ou criar óbice de qualquer natureza que prejudique as atividades concernentes ao contrato da impetrante com Niall Horan. 2. Na sessão de julgamento presencial de 15/03/2022, após o voto do Desembargador Federal Ricardo Perlingeiro, no que foi acompanhado pelo relator, Juiz Federal Convocado Marcelo da Fonseca Guerreiro, que no uso da sua faculdade regimental reconsiderou seu voto, e pelo Desembargador Federal Aluísio Mendes, esta 5ª Turma Especializada, decidiu declinar da competência em favor de uma das Turmas Especializadas em matéria tributária deste Tribunal (evento 75 – 2º grau). 3. Redistribuídos os autos para a 3ª Turma Especializada em Direito Tributário, foi suscitado conflito de competência, sendo então, os autos remetidos ao Órgão Especial, nos termos do art. 12, XI, Regimento Interno desta Corte, com redação dada pela Emenda Regimental nº 28, de 03/05/2014 (evento 150 – 2º grau), onde, em sessão de julgamento realizada no dia 03/10/2022, foi declarada a competência desta 5ª Turma Especializada (evento 177 – 2º grau). 4. Afasta-se a alegação de que a competência para processar e julgar o feito seria da Justiça do Trabalho uma vez que a matéria trazida a julgamento não se afeiçoa a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 114 da CRFB/88, a justificar a competência da Justiça Trabalhista. 5. Os sindicatos, representados pelas referidas autoridades impetradas, são entidades destinatárias dos recursos arrecadados por força do artigo 25 da Lei 6.533/78. 6. Não há que se falar em falta de interesse de agir bem como de pleito genérico e indeterminado, uma vez que a petição inicial é clara e precisa contendo todos os requisitos necessários para a apreciação da segurança. 7. Argumenta-se, ainda, que a presente impetração do mandado de segurança se dá contra lei em tese. Nesse sentido, cabe esclarecer que é possível a utilização do Mandado de Segurança como meio processual idôneo à realização do controle de constitucionalidade difuso (incidenter tantum), aplicável ao caso concreto, sendo vedado pela Súmula 266/STF, a declaração de inconstitucionalidade de norma em abstrato, via ação mandamental. 8 . In casu, a Impetrante está atacando os efeitos decorrentes das normas ora impugnadas, ou seja que os contratos possam ser celebrados independentemente do recolhimento das exações previstas nos artigos 53 da Lei nº 3.857/60 e 25 da Lei nº 6.533/78, ambos de 10% (dez por cento), de forma que não se trata de impugnar lei em tese. 9. Nesse contexto, a Lei n. 3.857, de 22 de dezembro de 1960, conhecida como a Lei dos Músicos, e que criou a Ordem dos Músicos do Brasil, estabeleceu, em seu artigo 53, a obrigação de recolhimento de 10% do valor do contrato celebrado entre a entidade promotora do evento e o músico estrangeiro para que se proceda ao registro destes junto ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, assegurando que a Ordem dos Músicos do Brasil (OMB) e o sindicato local dos músicos sejam contemplados com os valores recebidos em razão da exação em comento. Assim dispõem os arts. 1º e 53 da Lei nº 3.857/60, que criou a Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de músico, e 25 da Lei nº 6.533/78, que dispõe sobre a regulamentação das profissões de artistas e de técnico em espetáculos de diversões: “Art. 1º Fica criada a Ordem dos Músicos do Brasil com a finalidade de exercer, em todo o país, a seleção, a disciplina, a defesa da classe e a fiscalização do exercício da profissão do músico, mantidas as atribuições específicas do Sindicato respectivo. (...) Art. 53. Os contratos celebrados com os músicos estrangeiros sòmente serão registrados no órgão competente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, depois de provada a realização do pagamento pelo contratante da taxa de 10% (dez por cento) sôbre o valor do contrato e o recolhimento da mesma ao Banco do Brasil em nome da Ordem dos Músicos do Brasil e do sindicato local, em partes iguais. Parágrafo único. No caso de contratos celebrados com base, total ou parcialmente, em percentagens de bilheteria, o recolhimento previsto será feito imediatamente após o término de cada espetáculo Art . 25 - Para contratação de estrangeiro domiciliado no exterior, exigir-seá prévio recolhimento de importância equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do ajuste à Caixa Econômica Federal em nome da entidade sindical da categoria profissional.” Para a efetivação do registro do estrangeiro junto ao órgão competente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ab initio deveria haver o pagamento da referida exação. 10. Todavia, referidas leis entraram em vigor antes da Constituição Federal de 1988, sendo nos termos da atual ordem constitucional inconstitucional a sua cobrança. 11. Sob este prisma cumpre esclarecer que a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da CRFB, não se aplica na hipótese, eis que o STF possui entendimento segundo o qual esta restrição não abrange a interpretação de leis editadas sob a égide de Constituições anteriores. 12. Por outro lado, não resta dúvida acerca da violação ao princípio constitucional do livre exercício das profissões, insculpido no art. 5º, XIII, da CRFB/88, pretendendo-se, por meio da aplicação dos aludidos dispositivos legais ora impugnados restringir de forma arbitrária o rol de atividades da Impetrante, donde decorre que “o exercício da atividade de músico prescinde de controle e, portanto, dispensa a atuação fiscalizatória da Ordem dos Músicos do Brasil, de sorte que não há que se falar em exercício do poder de polícia apto a justificar a cobrança de contribuição.” (evento 21, pg. 5 do AI n. 0010706-54.2017.4.02.0000) 13. Ademais, não há embasamento para defender que a exigência do art. 53 da Lei n° 3.857/60 e art. 25 da Lei n° 6.533/78 teria feição de contribuição corporativa sindical. 14. Veja-se, também, que a cobrança prevista no art. 53 da Lei n° 3.857/60 e no art. 25 da Lei n° 6.533/78 não pode ser considerada como tributo porquanto, como bem observado pelo membro o Parquet em seu parecer do evento 21 nos autos do AI nº 0010706-54.2017.4.02.0000, interposto pelo ora impetrante em face da decisão do evento 3 – 1º grau, inexiste contraprestação de serviço público específico e divisível pelos seus destinatários, sendo que na hipótese presente, por exemplo, nem a Impetrante como produtora muito menos o artista estrangeiro contratado possuem vínculo com o Sindicato ou a Ordem dos Músicos do Brasil, não se beneficiando, desta forma, diretamente de sua atuação. 15. Afasta-se, também o entendimento de que a referida exação se trataria de contribuição no interesse de categoria profissional ou econômica, nos moldes do art. 149 da CRFB/88, haja vista que o Supremo Tribuna Federal decidiu, em sede de repercussão geral, ao julgar o RE nº 795.467/RG, ser incompatível com a CRFB/88 a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como o pagamento de anuidade, para o exercício da profissão, baseando-se na fundamentação do Recurso Extraordinário (RE) n° 414.426, Rel. Ministra Ellen Gracie, publicado em 10/10/2011, no sentido de que a liberdade do exercício da profissão somente pode ser limitada por razões de interesse público, sendo que o exercício do ofício de músico, cuja livre expressão artística é de sua essência, não se coaduna com limitações administrativas: DIREITO CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. EXCEPCIONALIDADE. ARTS. 5º, IX e XIII, DA CONSTITUIÇÃO. Nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionadas ao cumprimento de condições legais para o seu exercício. A regra é a liberdade. Apenas quando houver potencial lesivo na atividade é que pode ser exigida inscrição em conselho de fiscalização profissional. A atividade de músico prescinde de controle. Constitui, ademais, manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão. (STF, Plenário, RE 414.426, rel. Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 10-10-2011) ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL (OMB). PAGAMENTO DE ANUIDADES. NÃO OBRIGATORIEDADE. OFENSA À GARANTIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º, IX, DA CF). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 414.426, rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 10-10-2011, firmou o entendimento de que a atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão, sendo, por isso, incompatível com a Constituição Federal de 1988 a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício de tal profissão. 2. Recurso extraordinário provido, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF, Pleno, RE 795467 RG / SP - SÃO PAULO, REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator: Ministro TEORI ZAVASCKI, DJe122, divulgação em 23.06.2014, publicação em 24.06.2014) 16. Portanto, não podem ser exigidas quaisquer taxas para que artistas, nacionais ou estrangeiros, se apresentem em território nacional, sob pena de violação ao art. 5º, IX e XII, da Constituição Federal. Precedentes. 17. Por fim, o STF, em 27/09/2019 julgou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 183, cuja ementa é a seguinte: “CONSTITUCIONAL. LEI FEDERAL 3.857/1960. INSTITUI A ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL CONFERINDO PODER DE POLÍCIA SOBRE A PROFISSÃO DE MÚSICO. LIBERDADES DE PROFISSÃO E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA (ARTS. 5º, IX E XIII, DA CF). INCOMPATIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO ESTATAL NESSE TIPO DE ATIVIDADE. 1. O art. 5º, XIII, parte final, da CF admite a limitação do exercício dos trabalhos, ofícios ou profissões, desde que materialmente compatível com os demais preceitos do texto constitucional, em especial o valor social do trabalho (arts. 1º, IV; 6º, caput e inciso XXXII; 170, caput e inciso VIII; 186, III, 191 e 193 da CF) e a liberdade de manifestação artística (art. 5º, IX, da CF). 2. As limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade, o que não ocorre em relação ao exercício da profissão de músico, ausente qualquer interesse público na sua restrição. 3. A existência de um conselho profissional com competências para selecionar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de músico (art. 1º), para proceder a registros profissionais obrigatórios, para expedir carteiras profissionais obrigatórias (arts. 16 e 17) e para exercer poder de polícia, aplicando penalidades pelo exercício ilegal da profissão (arts. 18, 19, 54 e 55), afronta as garantias da liberdade de profissão e de expressão artística. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente. “ 18. Nesse sentido, é inexigível o pagamento da taxa de 10% determinada no artigo 53 da Lei nº 3.857/60 e art. 25 da Lei nº 6.533/78. 19. LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA objetiva que a concessão da segurança abranja não somente o show de Niall Horan, mas também a todo e qualquer evento futuro não descritos na inicial, incluindo os shows/eventos já analisados nos autos do Agravo de Instrumento nº 0011277- 25.2017.4.02.0000 e Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal nº 0005413- 69.2018.4.02.0000. 20. A alegação genérica e aleatória de “shows futuros” não possui respaldo jurídico-legal. O pedido há de ser certo e determinado. Não se pode pleitear sobre acontecimento futuro, desprovido de qualquer lastro de concretude. 21. Com efeito, não há possibilidade de se fazer coisa julgada sobre evento futuro e incerto, haja vista que as relações civis de direito obrigacional não se revestem de caráter eterno, de perpetuação no tempo. Inexistindo lesão a direito, não se pode proteger um direito que sequer se sabe se surgirá. 22. Apelações e remessa necessária improvidas” (eDOC 506 – ID: 32e73d5e, p. 12-14)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LXXIV; 97; e 149, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, a incompetência da Justiça Federal para julgar o feito. Argumenta-se que, em sendo a natureza do tributo contribuição parafiscal, na medida que o Estado concedeu a entidade sindical a possibilidade de arrecadar tributo em favor de uma categoria de trabalhadores em razão do trabalho dos artistas e técnicos em espetáculos estrangeiro, por ocasião do trabalho de referidos profissionais no território brasileiro, compete a Justiça do Trabalho a apreciação da presente matéria posta em sede de mandado de segurança (eDOC 621 – ID: 875ffcfe, p. 15-16).



    Sustenta-se, ainda, a ofensa à cláusula de reserva de plenário. Aduz-se que a declaração de inconstitucionalidade de qualquer dispositivo da Lei nº 3.857/1960 deveria ser realizado por órgão colegiado do Tribunal de origem; e que não cabe mandado de segurança contra lei em tese, no caso consubstanciada na contrariedade às disposições da Lei nº 3.857/1960 (eDOC eDOC 621 – ID: 875ffcfe, p. 18).



    Por fim, defende-se que o valor cobrado não possui natureza jurídica de taxa, mas sim de contribuição. Com base em tal fundamento, alega-se que “os argumentos de que a) não haveria reciprocidade entre o serviço público prestado, ou b) impossibilidade de identidade da base de cálculo entre o tributo em comento e o ISS e c) o exercício de poder de polícia pelo MTE e não pelos Impetrados não possuem qualquer guarida” (eDOC 621 – ID: 875ffcfe, p. 21).



    Argumenta-se que “resta claramente demonstrada a legalidade e constitucionalidade do art. 53 da Lei 3.857/60, bem como a inexistência de exigência à inscrição de músico estrangeiro ou de filiação sindical, já que o sujeito passivo da exação é o contratante e não o músico” e que “se trata de prestação pecuniária paga compulsoriamente como instrumento de atuação da categoria, de forma a financiar sua atividade” (eDOC 621 – ID: 875ffcfe, p. 21).



    Sustenta-se, assim, que o art. 53 da Lei nº 3.857/1960 e o art. 25 da Lei nº 6.533/1978 foram recepcionados pela Constituição Federal e que “estes dispositivos não têm o alcance de conferir aos Sindicatos ou à Ordem dos Músicos do Brasil o poder de obstar a realização das apresentações artísticas e culturais ao público, pelo simples fato de não terem sido recolhidas as taxas previstas em seu benefício” (eDOC 621 – ID: 875ffcfe, p. 27).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento da ADPF 183, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18.11.19, julgou procedente a ação, para declarar que não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988 diversos dispositivos da Lei 3.857/1960. Confira-se a ementa desse julgado:  



    “CONSTITUCIONAL. LEI FEDERAL 3.857/1960. INSTITUI A ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL CONFERINDO PODER DE POLÍCIA SOBRE A PROFISSÃO DE MÚSICO. LIBERDADES DE PROFISSÃO E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA (ARTS. 5º, IX E XIII, DA CF). INCOMPATIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO ESTATAL NESSE TIPO DE ATIVIDADE. 1. O art. 5º, XIII, parte final, da CF admite a limitação do exercício dos trabalhos, ofícios ou profissões, desde que materialmente compatível com os demais preceitos do texto constitucional, em especial o valor social do trabalho (arts. 1º, IV; 6º, caput e inciso XXXII; 170, caput e inciso VIII; 186, III, 191 e 193 da CF) e a liberdade de manifestação artística (art. 5º, IX, da CF). 2. As limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade, o que não ocorre em relação ao exercício da profissão de músico, ausente qualquer interesse público na sua restrição. 3. A existência de um conselho profissional com competências para selecionar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de músico (art. 1º), para proceder a registros profissionais obrigatórios, para expedir carteiras profissionais obrigatórias (arts. 16 e 17) e para exercer poder de polícia, aplicando penalidades pelo exercício ilegal da profissão (arts. 18, 19, 54 e 55), afronta as garantias da liberdade de profissão e de expressão artística. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente”.  



    Na ocasião desse julgamento, o Pleno desta Corte sedimentou o entendimento de que a existência de um conselho profissional que regule a profissão de músico afronta as garantias da liberdade de profissão e expressão artística. Nesse contexto, assentou que limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade, o que não ocorre em relação ao exercício da profissão de músico, ausente qualquer interesse público na sua restrição. 



    Assim, não se afigura legítima a cobrança da taxa de fiscalização (art. 53 da Lei n. 3.857/1960) pela Ordem dos Músicos do Brasil, tendo em vista a ausência do fato gerador da taxa, a saber, o exercício do poder de polícia ou a utilização de serviço público específico e divisível. Do mesmo modo, não procede a cobrança de contribuição em favor da categoria profissional (art. 25 da Lei n. 6.533/1978), em razão da inexistência de contrapartida da atuação do sindicato na área. 



    Cabe ressaltar ainda, no tocante ao art. 53 da Lei 3.857/60, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 795.467-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, paradigma do tema 738, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional semelhante ao caso dos autos. Nessa oportunidade, esta Corte reafirmou sua jurisprudência, no sentido da incompatibilidade com a Constituição Federal de 1988 da exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício de tal profissão. Eis a ementa desse julgado:  



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL (OMB). PAGAMENTO DE ANUIDADES. NÃO-OBRIGATORIEDADE. OFENSA À GARANTIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º, IX, DA CF). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 414.426, rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 10-10-2011, firmou o entendimento de que a atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão, sendo, por isso, incompatível com a Constituição Federal de 1988 a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício de tal profissão. 2. Recurso extraordinário provido, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 795467 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 24.06.14)  



    Pois bem. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou, preliminarmente, que a questão controvertida não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 114 da CRFB/88 e que a ação foi movida contra conselho profissional com fundamento em matéria referente à atuação no âmbito administrativo, sendo, portanto, da Justiça Federal a competência para julgar o feito.



    Registrou, ainda, que o mandado de segurança foi movido em face dos efeitos decorrentes das normas impugnadas, com o objetivo de que os contratos possam ser celebrados independentemente do recolhimento das exações previstas nos artigos 53 da Lei nº 3.857/1960 e 25 da Lei nº 6.533/1978, não se tratando, assim, de impugnação de lei em tese. Anotou, no ponto, que as normas foram editadas anteriormente à Constituição Federal de 1988, não sendo hipótese de declaração de inconstitucionalidade, mas sim de receptividade da norma pelo novo paradigma constitucional, motivo pelo qual não se aplica a cláusula de reserva de plenário.



    Por fim, consignou que os músicos estrangeiros não estão obrigados a se inscrever na Ordem dos Músicos do Brasil – OMB e que, portanto, não estão sujeitos à atividade fiscalizatória desta autarquia, sendo ilegítima a cobrança de uma taxa de fiscalização, incidente sobre o valor do contrato, sob pena de violação da garantia constitucional da liberdade de expressão. Nesse sentido, eis um trecho do acórdão impugnado:  



    “Afasta-se a alegação de que a competência para processar e julgar o feito seria da Justiça do Trabalho uma vez que a matéria trazida a julgamento não se afeiçoa a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 114 da CRFB/88, a justificar a competência da Justiça Trabalhista. 



    Registre-se, ademais, que ainda que a exação prevista nos artigos 53 da Lei n. 3857/60 e 25 da Lei 6.533/78 pudesse ser entendida como de natureza jurídica de tributo, o exame do meritum causae encontra-se no âmbito da competência das Turmas Especializadas em matéria administrativa, por se tratar de ação ajuizada em face de conselho profissional. 



    (...)



    Argumenta-se, ainda, que a presente impetração do mandado de segurança se dá contra lei em tese. Nesse sentido, cabe esclarecer que é possível a utilização do Mandado de Segurança como meio processual idôneo à realização do controle de constitucionalidade difuso (incidenter tantum), aplicável ao caso concreto, sendo vedado pela Súmula 266/STF, a declaração de inconstitucionalidade de norma em abstrato, via ação mandamental.



    (...)



    In casu, a Impetrante está atacando os efeitos decorrentes das normas ora impugnadas, ou seja, que os contratos possam ser celebrados independentemente do recolhimento das exações previstas nos artigos 53 da Lei nº 3.857/60 e 25 da Lei nº 6.533/78, ambos de 10% (dez por cento), de forma que não se trata de impugnar lei em tese. 



    No que toca à alegada ausência de prova pré-constituída, sabe-se que o mandado de segurança, nos termos da legislação de regência, presta-se a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (art. 1° da Lei 12.016/09). 



    Da análise do dispositivo acima transcrito conclui-se que ao se utilizar de um mandado de segurança, o impetrante está em busca de assegurar um direito que entende lhe ser devido, cuja liquidez e certeza devem vir comprovadas de plano com a petição inicial. 



    Acerca da conceituação de direito líquido e certo, assim se manifestou HELY LOPES MEIREILES, in Mandado de Segurança – Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, "Habeas Data": " É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda não indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais". 



    Em relação aos Conselhos Profissionais é certo que o seu poder de fiscalizar e regulamentar deve se dar nos moldes da lei reguladora, como forma lógica de seu desdobramento, sem haver exorbitância dos limites por meio de imposição de restrição a direitos. 



    O princípio da legalidade, que nasceu junto com o Estado Democrático de Direito, consubstancia-se numa garantia do respeito aos direitos individuais, porque é a lei que os define e limita a atuação da administração em relação à restrição destes direitos. 



    Como é cediço, a Administração, em observância ao art. 37 da CRFB/88, só pode fazer o que a lei permite, enquanto que os particulares, a luz do comando constitucional contido no art. 5º, II, podem fazer o que a lei não proíbe. 



    Portanto, o poder de fiscalizar e regulamentar dos Conselhos deve se dar nos moldes da lei reguladora, como forma lógica de seu desdobramento, sem haver exorbitância dos limites por meio de imposição de restrição a direitos. 



    In casu, a Lei n. 3.857, de 22 de dezembro de 1960 , conhecida como a Lei dos Músicos, e que criou a Ordem dos Músicos do Brasil, estabeleceu, em seu artigo 53, a obrigação de recolhimento de 10% do valor do contrato celebrado entre a entidade promotora do evento e o músico estrangeiro para que se proceda ao registro destes junto ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, assegurando que a Ordem dos Músicos do Brasil (OMB) e o sindicato local dos músicos sejam contemplados com os valores recebidos em razão da exação em comento. 



    Assim dispõem os arts. 1º e 53 da Lei nº 3.857/60, que criou a Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de músico, e 25 da Lei nº 6.533/78, que dispõe sobre a regulamentação das profissões de artistas e de técnico em espetáculos de diversões (...)



    Portanto, da simples leitura das normas acima se conclui que para a efetivação do registro do estrangeiro junto ao órgão competente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ab initio deveria haver o pagamento da referida exação. 



    Todavia, referidas leis entraram em vigor antes da Constituição Federal de 1988, sendo nos termos da atual Carta Magna inconstitucional a sua cobrança. 



    Sob este prisma cumpre esclarecer que a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da CRFB, não se aplica na hipótese, eis que o STF possui entendimento segundo o qual esta restrição não abrange a interpretação de leis editadas sob a égide de Constituições anteriores. 



    Por outro lado, não resta dúvida acerca da violação ao princípio constitucional do livre exercício das profissões, insculpido no art. 5º, XIII, da CRFB/88, pretendendo-se, por meio da aplicação dos aludidos dispositivos legais ora impugnados restringir de forma arbitrária o rol de atividades da Impetrante, donde decorre que “o exercício da atividade de músico prescinde de controle e, portanto, dispensa a atuação fiscalizatória da Ordem dos Músicos do Brasil, de sorte que não há que se falar em exercício do poder de polícia apto a justificar a cobrança de contribuição.” (evento 21, pág. 5 do AI nº 0010706-54.2017.4.02.0000).



    Ademais, não há embasamento para defender que a exigência do art. 53 da Lei n° 3.857/60 e art. 25 da Lei n° 6.533/78 teria feição de contribuição corporativa sindical.



    Veja-se, também, que a cobrança prevista no art. 53 da Lei n° 3.857/60 e no art. 25 da Lei n° 6.533/78 não pode ser considerada como tributo porquanto, como bem observado pelo membro o Parquet em seu parecer do evento 21 nos autos do AI nº 0010706-54.2017.4.02.0000, interposto pelo ora impetrante em face da decisão do evento 3 – 1º grau, inexiste contraprestação de serviço público específico e divisível pelos seus destinatários, sendo que na hipótese presente, por exemplo, nem a Impetrante como produtora muito menos o artista estrangeiro contratado possuem vínculo com o Sindicato ou a Ordem dos Músicos do Brasil, não se beneficiando, desta forma, diretamente de sua atuação. 



    Afasta-se, também o entendimento de que a referida exação se trataria de contribuição no interesse de categoria profissional ou econômica, nos moldes do art. 149 da CRFB/88, haja vista que o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, ao julgar o RE nº 795.467/RG, ser incompatível com a CRFB/88 a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasi